Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707802-49.2022.8.07.0007 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: LOYANE OLIVEIRA SOARES DESPACHO Ao apelante-executado para, conforme os arts. 10 e 933 do CPC, se manifestar, em cinco dias, sobre o cabimento da apelação da r. decisão (id. 45209049) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora